Tribunal: TJSP
Processo: 1002158-57.2020.8.26.0439
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de erro material no acórdão embargado, que, fundado em falsa premissa, rejeitou embargos de declaração anteriores, ao fundamento de que a verba honorária arbitrada na r. sentença recorrida deveria ter sido questionada por meio de embargos de declaração ou apelação, não podendo sê-lo em contrarrazões de recurso, daí que não teria havido omissão no v. acórdão que

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de erro material no acórdão embargado, que, fundado em falsa premissa, rejeitou embargos de declaração anteriores, ao fundamento de que a verba honorária arbitrada na r. sentença recorrida deveria ter sido questionada por meio de embargos de declaração ou apelação, não podendo sê-lo em contrarrazões de recurso, daí que não teria havido omissão no v. acórdão que julgou a apelação na parte em que determinou a majoração da verba honorária. Erro material manifesto, já que o v. acórdão embargado baseou-se em falsa premissa, qual seja, a de que o embargante deveria impugnar a verba honorária arbitrada na sentença, quando não poderia fazê-lo porque se sagrou vencedora na Primeira Instância. Impossibilidade de majoração da verba honorária arbitrada na r. sentença, por não se tratar de improvimento do recurso. Impossibilidade, ainda, de simples inversão da verba honorária, em função do proveito econômico experimentado pela parte vencedora. Embargos acolhidos com efeitos modificativos.